Tribunal: TJMT
Processo: 1020398-70.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020398-70.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Concurso de Credores, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), DONATO AGROPECUARIA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.750.831/0001-77 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (TERCEIRO INTERESSADO), THAISSA CRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

RED nº 1020398-70.2020.8.11.0000 -

ID nº 69016991

EMBARGANTE
: INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

EMBARGADO
: DONATO AGROPECUÁRIA E TRANSPORTES LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–

INOCORRÊNCIA
–
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes a omissão e a contradição apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

RED nº 1020398-70.2020.8.11.0000 -

ID nº 69016991

EMBARGANTE
: INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

EMBARGADO
: DONATO AGROPECUÁRIA E TRANSPORTES LTDA

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
interpôs o presente recurso de embargos de declaração no
ID nº 69016991
, objetivando sanar supostas omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 67450982
que
negou provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1020398-70.2020.8.11.0000
, mantendo

a decisão que determinou o arresto de bens móveis e imóveis

da empresa executada, bem como do sócio ALEX PEREIRA,

de sua convivente THÁSSIA CHRISTINA DUARTE OLIVEIRA e de sua genitora LOURDES IARA PICCOLI.

Em suma, aduz a embargante que o v. acórdão resta omisso em quatro pontos:

Primeiro
: o aludido vício consiste na evidente premissa equivocada em que se pautou a C. Câmara, ao dispor que existiria pedido, na demanda de origem, além de causa de pedir, de desconsideração da personalidade jurídica, quando na verdade não existe.

Assevera que o v. acórdão resta contraditório na medida que transcreveu o pedido, no qual inexiste sequer menção à desconsideração da personalidade jurídica da embargante e, ato contínuo, dispor que há pedido.

Ainda, defende que a inépcia da inicial consiste em análise das condições da ação, sendo assim, trata-se de matéria de ordem pública, devendo ser conhecida a qualquer tempo, inclusive, de ofício.

Segundo
: declara que restou omisso o argumento de que cada um dos fundamentos utilizados pelo embargado para obter a tutela almejada, de desconsideração, aborda supostos atos que teriam sido cometidos por terceiros.

E prossegue:

“
Pelo contrário, assim restou disposto no v. acórdão:

“Inclusive, a desconsideração da personalidade jurídica deferida pela Juíza singular, levou em consideração a reiterada prática de fraude pré processual perpetrados pela empresa, pelo sócio e pela sua convivente, além do esvaziamento patrimonial da empresa, ocultação dos bens de forma a frustrar a satisfação das dívidas contraídas para com diversos credores.

Aliás, diante da gravidade da situação apresentada e das tentativas de transferência do patrimônio da empresa agravante, de seu sócio e de sua companheira poucos dias antes do ingresso da recuperação judicial no claro intuito de lesar os credores, resta nítido o desvio de finalidade previsto no art. 50, § 1º, do Código Civil, o que por si só justifica a desconsideração da personalidade jurídica.
”

Destarte, se o sócio da Indiana, Alex Pereira, transferiu
seus bens
, o que é absolutamente lícito, sobretudo quando tais atos foram devidamente formalizados e registrados, não há o que se falar em desconsideração da Indiana.

Com esses apontamentos, torna-se cristalino que não há um ato sequer imputado à Indiana para permitir a desconsideração de sua personalidade jurídica para atingir terceiros, além do fato de ter sido formulado pedido de recuperação judicial.

A legitimidade ad causam - posição numa situação de fato - que permite que haja o pedido de desconsideração da personalidade jurídica impõe a demonstração da ocorrência dos critérios objetivos da teoria: a ocorrência de fraude, confusão ou desvio de finalidade.

Entretanto, cada um dos fundamentos e da causa de pedir contida na exordial é relacionada ao sócio da Embargante e aos atos que teria realizado com relação aos seus bens pessoais
”.

E completa:

"Ocorre que o sócio da Embargante não possui relação alguma com o Embargado (e não ostenta débito) e, ainda, a Sra. Thassia Christina Duarte de Oliveira não é devedora e não possui qualquer relação jurídica com o Embargado.

Aparentemente, esta col. Câmara não se ateve ao fato de que, nos termos do art. 49-A, do Código Civil,
“A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios
, associados, instituidores ou administradores
.

“
A bem da verdade,
o único “ato” cometido por Alex Pereira é o fato de ser sócio da Indiana
. Contudo, não foi apontada uma medida que a Indiana teria perpetrado que caracterize fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial
.

Não bastasse, foi disposto no v. acórdão que houve suposta ocultação de bens.

Entretanto, muito ao contrário do quanto aduzido no sentido de que houve suposta ocultação de bens, cabe demonstrar, nessa oportunidade, que ocorreram inúmeras constrições do patrimônio da Indiana, com o arresto de grãos de soja e milho, tratores, colheitadeiras, caminhões, carretas (dentre outros veículos), fertilizantes (e outros defensivos agrícolas), ao ponto que os bens constritos atingem alguns milhões de reais.

(...);

"Ou seja, não há uma prova nos autos que possua o condão de comprovar (mesmo em cognição sumária), que o sócio da Embargante ou a Indiana tenham cometido uma das hipóteses contidas no art. 50 do Código Civil,
porque não existe
– inclusive, ao deixar de apontar no v. acórdão, ora embargado, qual teria sido o ato supostamente perpetrado pela Embargante, houve ofensa ao dever de motivação por esta col. Câmara.

Ora, se o pedido de desconsideração tem o pressuposto de atingir terceiros, por supostos atos que a
Indiana
teria perpetrado, é evidente que aludidos atos deveriam ser demonstrados, contudo, a exordial é, visto que não há um ato sequer cometido pela Indiana – com efeito, nenhum ponto foi tecido acerca do tema no acórdão, ora embargado, em evidente omissão,
além do simples fato de ter sido indeferido o pedido de recuperação judicial
.”

Terceiro
:
este vício consiste na questão acerca do fato de que a tutela almejada com a desconsideração possui o precípuo escopo de tornar ineficaz certos atos para alcançar o patrimônio da personalidade jurídica - não a anulação da personalidade jurídica -, com supedâneo em uma das hipóteses caracterizadoras.

Adiante, questionou na parte em que o v. acórdão pontuou que no tocante à desconsideração da personalidade jurídica, não há que se falar em limites à responsabilização dos sócios na proporção de suas quotas, posto que todos os envolvidos na conduta são responsabilizados pela dívida existente.

Afirma também que de modo diametralmente oposto, é necessária a dissociação entre obrigação e responsabilidade, vez que o devedor possui uma obrigação (vinculação entre débito e responsabilidade) e o terceiro atingido, por seu turno, não possui vínculo com o débito, apenas poderá ser responsabilizado pelo suposto benefício econômico alcançado, limitado, assim, ao ato praticado.

E continua:

“Demais, o pedido deve ser determinado –
terminus
, limite – não apenas no que diz respeito à provisão jurisdicional e a tutela de um bem jurídico, mas principalmente no que se refere a quantificação do benefício econômico alcançado com a prática do ato ilícito, a fim de que não ocorra uma espécie de excesso de responsabilidade.

Assim, deveriam ter sido analisados por esta col. Câmara os seguintes pontos: Qual foi o benefício econômico auferido pelo sócio da Embargante? Qual foi o ato perpetrado? Nenhum.

Não é ilícito deter participação em outras sociedades – e transferi-las a quem bem entender – e, ademais, foi regular e lícito o ato praticado pelo sócio da embargante de vender um imóvel, de sua propriedade, e seus veículos.

Nesse sentido, uma vez que (i) a responsabilidade é limitada ao ato praticado (com o escopo de torná-lo ineficaz); e (ii) os terceiros atingidos não possuem vínculo com o débito,
de modo algum pode ser determinada a constrição irrestrita do seu patrimônio
.”

Quarto
: informa que ao ser disposto pelo embargado que a embargante teria vendido imóveis de sua propriedade em suposta fraude, o embargado alterou a realidade dos fatos como meio de induzir em erro esta C. Câmara, uma vez que, como demonstrado, nenhum imóvel foi vendido, sendo que o único imóvel vendido é de propriedade de seu sócio, que não é devedor e não possui relação comercial alguma com o embargado.

No mais, declara que a
aludida afirmação pelo embargado demonstrou o exemplo de “alterar a realidade dos fatos” e “proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo” – duas hipóteses que caracterizam a litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, sendo primordial sua condenação ao pagamento de multa, inclusive, informa que essa questão, como os outros pontos trazidos ao conhecimento desta C. Câmara, não foi analisada, consoante denota-se do v. acórdão, ora embargado, sendo lídima a pretensão da Embargante de que o aludido vício seja sanado.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para suprir os vícios existentes.

Nos termos da certidão de
ID nº 72125484
, decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED nº 1020398-70.2020.8.11.0000 -

ID nº 69016991

EMBARGANTE
: INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

EMBARGADO
: DONATO AGROPECUÁRIA E TRANSPORTES LTDA

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes; a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo fragmentos do acórdão em que o embargante afirma ser contraditório e omissos:

“
V O T O

Eminentes pares

No mérito, afirma a parte agravante que de acordo com a nova sistemática do CPC/15, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica deverá necessariamente observar procedimento específico, o qual prevê a
(i)
a
instauração de incidente
e
(ii)
a
prévia citação
da parte que se pretende seja incluída no feito em questão para que, somente após o regular exercício do
contraditório e da ampla defesa
, o magistrado delibere sobre a sua inclusão (ou não) no polo passivo da demanda e, em seguida, determine a efetivação de atos de constrição
(iii)
ofensa ao princípio da não surpresa. Ainda, no seu entender,
inexiste qualquer ato ilícito
ou que implique abuso de personalidade jurídica e/ou desvio de finalidade que tenha sido praticado pela recorrida
.

Não é de se olvidar que com advento do novo Código de Processo Civil, para disciplinar o instituto da
desconsideração da personalidade jurídica
, este passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “
CAPÍTULO IV
” do “
TÍTULO II
”, denominado justamente “
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDAEDE JURÍRICA
”, consubstanciado pelos
artigos 133 a 137
, todo CPC/15, sem correspondência no CPC/73.

Pela redação dada ao
artigo 134 do CPC/15
, enterrou-se de vez

todas as teses de que o mecanismo jurídico deve ser operado através de incidente com a decida citação, a fim de oportunizar o terceiro o contraditório e a ampla defesa,

conforme defendido pela parte agravante
, posto que pela simples leitura do texto abaixo permite ao Juiz, em qualquer processo ou procedimento, aplicar o instituto, inclusive dispensando-se a instauração do incidente se a
desconsideração da personalidade jurídica
for requerida na petição inicial, sem suspensão dos autos, conforme prescrevem os
§§ 2º e 3º do citado artigo
.

“
Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial
.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º
.

§ 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”

Portanto, trata-se de importante inovação no ordenamento jurídico, posto que, antes da positivação no CPC/2015, via de regra, a desconsideração da personalidade jurídica somente era aventada na fase de cumprimento de sentença/execução, oportunidade na qual se podia verificar a inexistência de bens necessários à extinção da obrigação. Outra importante inovação trazida com o novo CPC foi a possibilidade de se requerer a desconsideração da personalidade jurídica já na petição inicial, conforme acima delineado,
sendo desnecessária “
ação autônoma
”, como muitos defendem.

Todavia, para o acolhimento do aludido instituto, deverá ser demonstrado o efetivo preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do
artigo 134, § 4º, do CPC/15
.

O interessado deve comprovar, também,
a fraude
,
abuso de direito/personalidade
e/ou a
confusão patrimonial
, nos termos do
artigo 50 do Código Civil
, os quais, ao meu sentir,
podem ser considerados os principais pressupostos para a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica
previsto no artigo 134, § 4º, do CPC/15.

Isto porque, a
fraude

caracteriza-se pela utilização ilícita da autonomia patrimonial da sociedade empresarial, como subterfúgio para ocultar bens e deixar de cumprir suas obrigações.

O
abuso de direito/personalidade
, por sua vez, denota-se da desvirtuação da personalidade jurídica legalmente conferida à sociedade empresarial, caracterizando pelo ato abusivo que vá de encontro à função social da sociedade. Ou seja, trata-se da utilização abusiva dos direitos inerentes à personalidade jurídica de forma a, propositalmente, lesar o terceiro interessado.

A
confusão patrimonial
, por fim, decorre de atos da sociedade e seus sócios (inclusive, outras pessoas jurídicas), em que não há clara delimitação da efetiva propriedade dos bens/ativos, acarretando na utilização indiscriminada dos bens por ambas as partes.

Como nos ensina
FREDIE

DIDIER JR.
:

“..a teoria da desconsideração da personalidade jurídica não almeja eliminar o princípio da separação dos patrimônios da sociedade e seus sócios, mas, “contrariamente, servir como mola propulsora da funcionalização da pessoa jurídica, garantido as suas atividades e coibindo a prática de fraudes e abusos através dela. Ela atua episódica e casuisticamente”. (
DIDIER JUNIOR, Fredie; Curso de direito processual civil: execução - 7.ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017).

Inclusive, o referido instituto vem sendo amplamente utilizado, conforme denota-se de recente precedente firmado pelo STJ:

"INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (...). Admitida a incursão no patrimônio das pessoas físicas, não há limitar o pedido aos bens do sócio administrador, uma vez que a Corte da Cidadania possui entendimento assente de que "não há distinção entre os sócios da sociedade empresária no que diz respeito à disregard doctrine, de forma que todos eles serão alcançados."
(STJ, AgInt no AREsp 1347243/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)
.

Vale ressaltar que, embora não seja o caso, uma vez aplicada a desconsideração da personalidade jurídica, não há que se falar em limites à responsabilização dos sócios na proporção de suas quotas, posto que todos os envolvidos na conduta são responsabilizados pela dívida existente, nos termos do entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL (...) DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - MEDIDA EXCEPCIONAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS - ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE - ATO EFEITO PROVISÓRIO QUE ADMITE IMPUGNAÇÃO - BENS DOS SÓCIOS - LIMITAÇÃO ÀS QUOTAS SOCIAIS - IMPOSSIBILIDADE -
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS COM TODOS OS BENS PRESENTES E FUTUROS
, IMPROVIDO. (...)

A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo de que se vale o ordenamento para, em situações absolutamente excepcionais, desencobrir o manto protetivo da personalidade jurídica autônoma das empresas, podendo o credor buscar a satisfação de seu crédito junto às pessoas físicas que compõem a sociedade, mais especificamente, seus sócios e/ou administradores.

A desconsideração não importa em dissolução da pessoa jurídica, mas se constitui apenas em um ato de efeito provisório, decretado para determinado caso concreto e objetivo, dispondo, ainda, os sócios incluídos no pólo passivo da demanda, de meios processuais para impugná-la.
A partir da desconsideração da personalidade jurídica, a execução segue em direção aos bens dos sócios, tal qual previsto expressamente pela parte final do próprio art. 50, do Código Civil e não há, no referido dispositivo, qualquer restrição acerca da execução, contra os sócios, ser limitada às suas respectivas quotas sociais e onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete fazê-lo
. (...)".

(STJ - REsp: 1169175 DF 2009/0236469-3, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 17/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2014).
Grifei
.

Sobre o tema, confira o artigo 789 do CPC/15:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

De igual sorte, há situações em que
não se pode aguardar a citação
daqueles que devem ser atingidos pela decisão que acolhe o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de se frustrar o resultado útil do processo.

Em outras palavras, após requerida a desconsideração da personalidade jurídica, seja na petição inicial ou na instauração do incidente, havendo o risco iminente de haver desvio ou ocultação de bens por parte de sócios, administradores e pessoas jurídicas que podem ter seu patrimônio constrito, pode ser formulado, concomitantemente, com a

desconsideração da personalidade, o pedido de concessão de tutela provisória de urgência em caráter antecedente previsto pelos
artigos 300 e seguintes do CPC/15
, para assegurar o resultado útil do processo

para que, depois, seja realizada a citação das pessoas indicadas pelo autor do pedido.

Nesse sentido é o magistério de
FREDIE DIDIER JR
. para quem:

“...aplica-se ao incidente de
desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência
. Pode-se, então, pedir a antecipação dos efeitos da desconsideração,
uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista nos arts. 300 e ss., CPC
”.
(DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 18ª ed. Salvador: JusPodvm, 2016. Volume 1.).
Grifei
.

Evidentemente, melhor seria que o legislador já tivesse previsto esta hipótese de urgência ao disciplinar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Porém, a falta de sua previsão ao lado dos
artigos 133 a 137 do CPC/15
não prejudica uma interpretação sistemática e a combinação destes dispositivos com os dispositivos aplicáveis à tutela provisória de urgência em caráter antecedente (
artigos 300 e seguintes do CPC/15
), adotando-se a solução acima delineada para os casos em que
há clara comprovação de risco de comprometimento do resultado útil do processo
com a citação a que se refere o
§ 2º do artigo 134 e artigo 135, ambos do CPC/15
.

É esta a interpretação que dá maior rendimento ao disposto no
artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal
(“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça à direito”).

Feitas tais ponderações, passo à apreciação do mérito recursal.

Pois bem.

No caso em comento, analisando detidamente o feito de origem, denominado
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PÉRSONALIDADE JURÍDICA
, denota-se que o exequente da ação, ora agravado, além de requer o sequestro dos grãos desviados em decorrência da inadimplência dos
Contratos de Compra e Venda de Soja nº 102000006192020
, pactuado entre as partes, também requereu a
desconsideração da personalidade jurídica
na própria inicial (ID nº 54791482), o que é plenamente possível, diante do que dispõe o
§ 2º do artigo 134 do CPC/15
, conforme acima já discorrido.

Concomitantemente, o autor/agravado, requereu a
tutela de urgência em caráter antecedente,
nos termos dos artigos 300 e seguintes do CPC/15
,
tanto para o
arresto dos bens
quanto para a
desconsideração da personalidade jurídica

e averbação
, o que foi deferido pela Juíza singular.

Aliás, diante dos detalhes trazidos na decisão singular de lavra da Juíza de Direito
– Dra. Myruan Pavan Schenkel
-, não poderia deixar de transcrevê-la, a qual inclusive utilizo para subsidiar o meu voto:

“Vistos.

Trata-se de AÇAO DE EXECUÇAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO – DESCONFIGURAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA ajuizada por DONATO AGROPECUARIA E TRANSPORTES LTDA em face de INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, todos devidamente qualificados nos autos.

Aduz que a empresa exequente trabalhou durante anos na agricultura, porém, no ano de 2018 vendeu o imóvel no qual fazia o plantio e passou trabalhar no ramo de transporte.

Alega que, após a venda da fazenda, a exequente financiou veículos caminhões, a ser pago com o recebimento da venda da Fazenda, o que foi feito através de soja, na safra 2019/2020, momento em que celebrou contrato com a executada para a venda dos grãos.

Relata que o produto foi entrega a executada, todavia, não cumpriu o contrato e ajuizou pedido de Recuperação Judicial, o qual foi indeferido, além de que referido pedido foi formulado com a intenção de fraudar os credores, vez que alienou diversos bens alguns dias antes de propositura da ação de recuperação a sua genitora e convivente, existindo confusão patrimonial.

Assim, requer, liminarmente, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, bem como a inclusão no polo passivo as pessoas de ALEX PEREIRA, THASSIA CRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA e LOURDES IARA PICCOLI.

Ainda, sob o argumento de vários indícios de dilapidação de patrimônio, requer a tutela de urgência cautelar em caráter antecedente a ser efetivada mediante arresto de soja de propriedade da executada, bem como busca de bens e valores nos sistemas Bacenjud, Renajud e CNIB de seus sócios.

É o relatório. Decido.

Analisando a petição inicial, observo que foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil.

De acordo com artigo 294 do Código de Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, poderá ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

Para a concessão da tutela cautelar de urgência a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Infere-se ainda do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Inicialmente, verifico que a parte autora pugna pela desconsideração da personalidade jurídica da parte empresa requerida INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, requerendo, ainda, concessão de tutela de urgência para o arresto dos bens do sócio ALEX PEREIRA, sua convivente, THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA e da genitora LOURDES IARA PICCOLI.

Com efeito, dispõe o §2º do artigo 134 do Código de Processo Civil que:

“§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.”

Assim, desnecessária a instauração de incidente, bem como a suspensão dos autos, nos termos do artigo 134, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, verifico que a empresa requerida (INDIANA AGRI) apresentou pedido de recuperação judicial no dia 08/04/2020, aduzindo dificuldades financeiras, com um rol de débitos que ultrapassam duzentos milhões.

Contudo, no dia 02/04/2020, apenas seis dias antes do pedido de recuperação judicial, a empresa requerida transferiu o imóvel registrado sob a matrícula 12.336 do CRI da Comarca de Sorriso/MT à empresa INDIANA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, representada por sua sócia administradora LOURDES IARA PICCOLI, genitora do sócio da empresa requerida, ALEX PEREIRA, por meio de escritura pública de compra e venda (ID nº 34535261)

Da mesma forma, duas semanas antes do pedido de recuperação judicial, o sócio da executada, ALEX, realizou a transferência da totalidade de suas quotas sociais da empresa CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS LTDA à sua convivente THÁSSIA, conforme demonstra a alteração contratual de Id nº 34536244.

Ademais, oportuno ressaltar que a avaliação preliminar realizada nos autos da recuperação judicial apontou diversas inconsistências e indícios de fraude.

Com efeito, dispõe o artigo 50 do Código Civil que:

Art. 50 Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

Destarte, no caso dos autos, resta demonstrada a probabilidade do direito da exequente, vez que, a priori, evidenciado pelos documentos juntados aos autos que a empresa requerida e seu sócio agiram no intuito de esvaziar seu patrimônio, ocultando bens mediante alienação a familiares em detrimento dos diversos credores listados nos autos da recuperação judicial.

Do mesmo modo, resta comprovada a existência de perigo de dano, haja vista que o desvio patrimonial praticado pela requerida coloca em risco a solvabilidade das obrigações contraídas.

Outrossim, de acordo com a jurisprudência pátria, a transferência de bens de alto valores, capazes de levar o executado a insolvência, caracteriza fraude, mormente quando efetuados em favor de parentes próximos, como é o caso dos autos.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE CONTRA CREDORES. TRANSFERÊNCIA PELO DEVEDOR DE VULTOSA QUANTIA OU EXPRESSIVO MONTANTE DE PATRIMÔNIO. RISCO PARA O CREDOR. CONSILIUM FRAUDIS PRESUMIDO. 1. Hipótese em que o devedor transfere quotas sociais para suas filhas, após celebrar distrato que lhe impõe obrigação de devolver ao credor os valores recebidos pela venda de imóvel. 2. No caso, é possível afirmar que o consilium fraudis fica presumido se a parte transfere a terceira pessoa vultosa quantia ou expressivo montante do seu patrimônio e coloca em risco a solvabilidade das obrigações contraídas. 3. A pretensão recursal deve ser acolhida, por prudência, para determinar a expedição da pretendida certidão premonitória ou mesmo para impor o devido impedimento de que a parte se desfaça efetivamente dos bens ou que as filhas, que adquiriram o patrimônio, dele se desfaçam até que possa haver a devida deliberação judicial a respeito de eventual garantia ao Juízo e o possível afastamento da proibição. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07104099520188070000 DF 0710409- 95.2018.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 04/11/2018, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/12/2018)

Assim, além da existência de indícios de fraude, em sede de cognição sumária, verifico também a confusão patrimonial entre o sócio ALEX, sua convivente THASSIA e sua genitora LOURDES, bem como os indícios da existência de grupo econômico, o que autoriza o processamento da desconsideração da personalidade jurídica também em face dessas, com a extensão dos efeitos da tutela a seus bens.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO DE BEM PERTENCENTE A EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM CONFUSÃO PATRIMONIAL. RESPONSABILIDADE AMPLIADA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-BA - AI: 00180093920168050000, Relator: José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2017).

EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. DEFERIMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PREVISTO NOS ARTIGOS 133 E SEGUINTES DO CPC. ARRESTO DE BENS DOS SÓCIOS DA AGRAVADA. POSSIBILIDADE.ARTIGOS 300 E 301 DO CPC. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 18ª C. Cível - AI - 1693921-6 - Curitiba - Rel.: Desembargador Espedito Reis do Amaral - Unânime - J. 22.11.2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE BENS DOS SÓCIOS DA DEVEDORA ANTES DA CITAÇÃO. 1. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, todavia, a superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica passou a reclamar a abertura de incidente próprio para esse fim, com a citação dos sócios da empresa devedora para responder ao pedido formulado pelo credor. A decisão agravada, contudo, deferiu o arresto com fundamento no poder geral de cautela conferido ao Magistrado. Preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência no caso concreto. 2. Tutela de urgência antecipatória. Probabilidade do direito invocado. Sócios que deliberaram o encerramento das atividades da devedora para frustrar a execução, reforçando os indícios de confusão patrimonial decorrente da ausência de bens passíveis de penhora enquanto ativa a sociedade. 3. O adiamento da medida pode inviabilizar o pagamento do valor buscado pelo credor, do que resulta o risco ao resultado útil de processo, e a agravante não comprovou que o desempenho da sua atividade depende da quantia bloqueada. 4. Inexiste risco de irreversibilidade de medida, porque, caso indeferido o pedido de desconsideração ao final do incidente, bastará ao D. Magistrado determinar a liberação das quantias bloqueadas. 5. Recurso não provido. Decisão mantida. (TJ-SP - AI: 21037693420168260000 SP 2103769-34.2016.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 18/10/2016, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2016).

Ante o exposto, preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da medida como forma de resguardar o direito da exequente, bem como pelos motivos acima expostos, DEFIRO A TUTELA PLEITEADA e, em consequência, determino o arresto de bens móveis e imóveis da empresa executada, bem como do sócio ALEX PEREIRA, sua convivente THASSIA CRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA e genitora LOURDES IARA PICCOLI, até a totalidade do crédito cobrado nos autos.

Citem-se os requeridos.

Para tanto, determino o arresto de 16.750 (dezesseis mil setecentos e cinquenta) sacas de soja de 60 kg (sessenta quilogramas) de soja, bem como de insumos, adubos, fertilizantes e químicos, desde que de propriedade da executada , que encontram-se nos armazéns da executada INDIANA AGRI, nos municípios de Primavera do Leste/MT, Rondonópolis/MT, Sorriso/MT, Gaúcha do Norte/MT e Nova Xavantina/MT. Ressalte-se, contudo, que o produto do arresto deverá ser depositado em armazéns gerais, sob a responsabilidade do exequente, posto que figurará como depositário, ficando vinculado a este juízo, de forma que não poderá liberar ou vender os grãos arrestados e produtos sem autorização judicial.

Defiro o pedido de arresto online nas contas bancárias da executada, no valor de R$ 2.911.027,03 (dois milhões novecentos e onze mil vinte e sete reais e três centavos).

Defiro a inclusão de restrição aos veículos encontrados em nome da executada e do sócio ALEX e sua convivente THASSIA, através do sistema RENAJUD.

Defiro, ainda, a indisponibilidade dos imóveis pertencentes a executada, seu sócio ALEX e sua convivente THASSIA, através do sistema CNIB, bem como a expedição de ofícios as empresas indicadas no pedido inicial de item 5.

Quanto aos imóveis ofertados em caução, verifico que estão alienados fiduciariamente, sendo que a parte sequer apresentou suas avaliações a fim de demonstrar que parte se encontra livre e desimpedido.

Dessa forma, intime-se a exequente para apresentar caução idônea, no prazo de 05 (cinco), sob pena de revogação da liminar, devendo ser tomada por termo a respectiva caução.

Em seguida, cite-se a empresa executada para pagar a dívida no valor de R$ 2.911.027,03 (dois milhões novecentos e onze mil vinte e sete reais e três centavos), acrescida das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10%, no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação.

Do mandado de citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Ofi-cial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da executada.

A penhora recairá sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo se outros forem indicados pela parte executada e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

Não encontrada a executada, havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma do artigo 830 do Código de Processo Civil.

Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado a executada. A intimação da penhora será feita ao advogado da executada ou à sociedade de advogados a que ele pertença. Se não houver constituído advogado nos autos, a executada será intimada pessoalmente, de preferência por via postal.

Ressalte-se que a executada deve permanecer na posse dos bens, na qualidade de fiel depositário, se não houver oposição do autor.

Caso não sejam localizados bens, a executada deve ser intimado a indicá-los em cinco dias, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, se constatada a omissão (artigo 774 do CPC).

A executada deverá ter ciência de que, nos termos do artigo 827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade.

A executada poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, artigo 915).

O reconhecimento do crédito da exequente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá que a executada requeira o pagamento do saldo remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, artigo 916).

Fica a executada advertida de que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei.

Não havendo pagamento no prazo assinalado, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para negativação do nome da parte executada em razão deste processo, ante o disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil.

A citação, intimações e penhoras realizar-se-ão na forma dos artigos 212 a 217 do Código de Processo Civil.

A cópia desta decisão vale como certidão para fins do artigo 828 do Código de Processo Civil, desde que com selo de autenticidade.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência, inclusive em plantão judiciário, nos termos do artigo 4º, II, da Resolução nº 313/200 do Conselho Nacional de Justiça, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 21 de agosto de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito”

Diante dos elementos trazidos na introdução deste voto, a decisão singular deve ser mantida, uma vez que, além do preenchimento dos requisitos do artigo 50 do Código Civil e 300 e seguintes do CPC/15, os fundamentos apresentados pela Juíza encontram total respaldo na legislação – até porque, conforme já ventilado, com o advento do novo CPC/15,
é cabível a desconsideração da personalidade jurídica em todas as fases do processo de conhecimento
, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, sendo dispensada a
instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida
na “
petição inicial
”,
como no caso dos autos
, hipótese em que será “
citado
” o “
sócio

” ou a “
pessoa jurídica
”. Inteligência do
artigo 134, § 2º, do CPC/15
.

Inclusive, a desconsideração da personalidade jurídica deferida pela Juíza singular, levou em consideração a reiterada prática de fraude pré processual perpetrados pela empresa, pelo sócio e pela sua convivente, além do esvaziamento patrimonial da empresa, ocultação dos bens de forma a frustrar a satisfação das dívidas contraídas para com diversos credores.

Aliás, diante da gravidade da situação apresentada e das tentativas de transferência do patrimônio da empresa agravante, de seu sócio e de sua companheira poucos dias antes do ingresso da recuperação judicial no claro intuito de lesar os credores, resta nítido o desvio de finalidade previsto no art. 50, § 1º, do Código Civil, o que por si só justifica a desconsideração da personalidade jurídica.

A propósito sobre o tema do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÕES E RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFIRMA A EXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E INDÍCIOS DE FRAUDE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
No caso, em que se trata de relações jurídicas de natureza civil - empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas)
. 2. A convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da presença dos requisitos necessários para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, ante a ocorrência de confusão patrimonial e indícios de fraude, para impossibilitar o cumprimento das obrigações firmadas, decorreu dos elementos existentes nos autos, de forma que rever o acórdão objurgado, no caso, importaria necessariamente o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. (...)”.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 100831 RS 2011/0236926 -9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2016, T4 - 4 TURMA, Publicação: DJe 01/09/2016)
.
Grifei
.

Tanto é verdadeira a fraude e a ocultação de bens, que o exequente/agravado juntou vários mandados de outros processos em que os Oficiais de Justiça, no cumprimento dos mesmos, certificaram a existência de extravio de produtos e sabotagem de maquinários nos armazéns, dentre outros, a exemplo da certidão de
ID nº 59509965
.

Quanto à alegação do agravante de que a venda dos imóveis não ocorreram, nada muda a situação da parte agravante, já que é certo que são muitas as manobras de ocultação de bens e fraudes, com nítido objetivo de esvaziamento patrimonial da empresa INDIANA AGRI, conforme demonstrado em outros processos de minha relatoria envolvendo a INDIANA AGRI, cuja ofensa à boa-fé objetiva e subjetiva restaram demonstrados, ultrapassando as regras restritivas do direito, o que possibilita o atingimento do patrimônio de todos os envolvidos.

Além de todos estes fatos, a sentença de indeferimento do processamento da recuperação judicial declarou que o relatório de avaliação preliminar realizado apontou diversas inconsistências, especialmente a ocorrência de fraude (
www.tjmt.jus.br
):

“(...) após reanálise dos documentos juntados, o relatório de avaliação preliminar apresentou diversos apontamentos, em especial ausência de envio de toda a documentação solicitada,
bem como diversos e-mails com documentos que denotam a ocorrência de fraude, além da inconsistência lógica não elucidada sobre a narrativa de crise empresarial, circunstâncias que, associadas às ocorrências contábeis suspeitas, ensejariam o indeferimento do pedido
, embora a conclusão pelo Modelo de Suficiência Recuperacional (MSR), defendido pelo jurista Daniel Carnio Costa, conclua pelo deferimento do processamento, com emenda (...)”.
Grifei
.

Contra o indeferimento da recuperação judicial foi interposto o recurso de apelação, da relatoria da eminente Relatora –
Desembargadora ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
-, o qual foi recentemente julgado (
26/08/2020
), confirmando a sentença singular que indeferiu a recuperação judicial da empresa
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
(
www.tj.jus.br
).

No mais, diante do contexto fático dos autos, a própria citação de plano, conforme pretendido pela agravante, poderia acarretar prejuízos irreversíveis, o que justifica a concessão da liminar initio litis.

Sobre o tema:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE BENS DOS SÓCIOS DA DEVEDORA ANTES DA CITAÇÃO
. 1. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, todavia, a superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica passou a reclamar a abertura de incidente próprio para esse fim, com a citação dos sócios da empresa devedora para responder ao pedido formulado pelo credor. A decisão agravada, contudo, não confrontou o disposto no art. 135 do Código de Processo Civil em vigor, porque o arresto foi deferido com fundamento no poder geral de cautela conferido ao Magistrado. [...]. 2. Tutela de urgência antecipatória. Probabilidade do direito invocado. Sócios que deliberaram o encerramento das atividades da devedora para frustrar a execução, reforçando os indícios de confusão patrimonial decorrente da ausência de bens passíveis de penhora enquanto ativa a sociedade. 3. O adiamento da medida pode inviabilizar o pagamento do valor buscado pelo credor, do que resulta o risco ao resultado útil de processo.4. E não há risco de irreversibilidade de medida, porque, caso indeferido o pedido de desconsideração ao final do incidente, bastará ao D. Magistrado determinar a liberação das quantias bloqueadas. 5. Recurso não provido. Decisão mantida. (...). O contraditório pode ser postergado para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada. O que exige a Lei, e será observado, é que a parte seja ouvida e possa produzir provas a respeito da desconsideração da personalidade jurídica, direitos que serão certamente assegurados neste caso. A decisão impugnada, destarte, não comporta a alteração pretendida.”
(TJ/SP, Agravo de instrumento n. 2095503 -58.2016.8.26.0000, 10ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.Carlos Alberto Garbi, j. 09.08.2016)

Desta forma, restando demonstrada a pertinência do procedimento e da presença dos pressupostos do artigo 300 do CPC/15, a desconsideração da personalidade jurídica e arresto é medida que se impõe, devendo ser mantida a decisão singular.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-”

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Quanto aos
pontos enumerados nos embargos
, num total de
quatro (04)
, resta esclarecer que
não procede
a alegação trazida pela embargante no
primeiro ponto
, qual seja, premissa equivocada em que se pautou a C. Câmara, ao dispor que existiria, na demanda de origem, pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando na verdade não existe.

Isto porque, as questões acima foram muito bem definidas no voto preliminar:

“
VOTO - PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL E DECISÃO EXTRA PETITA
.

Na concepção da parte agravada, a petição inicial da ação cautelar originária,
resta inepta
, ainda que parcial, nos termos do
artigo 330, I, e § 1º, I, do CPC/15
, sob o argumento de que constou tão somente na inicial a
causa de pedir
para a
desconsideração da personalidade jurídica
da agravada, não formulando o
pedido
de desconsideração.

Alega também que, em não havendo pedido na ação de origem, o pedido realizado em seara de agravo de instrumento caracteriza-se manifestação extra petita, principalmente no que tange ao sócio da agravada e a sua convivente, cuja ação originária inexiste causa de pedir e pedido.

Não procede o inconformismo da agravada.

Isto porque, da simples análise da “petição inicial” da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PÉRSONALIDADE JURÍDICA
de
ID nº 59501494
, denota-se que o exequente/agravado, além da
causa de pedir
, trouxe, ainda que de forma sucinta, o
pedido
da desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Confira:

"(...)
02.4 – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA:

A desconsideração da personalidade jurídica é prevista pelo Código Civil, em seu art. 50, §1, o qual disciplina os seus requisitos legais, verbis:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

Neste diapasão, tal situação pode ser comprovada quando, por primazia pelo fato de que a empresa ré ingressou com pedido de recuperação judicial na data de 08/04/2020, pelo processo n° 1002150 -42.2020.8.11.0037, e ao analisar tais autos, é possível verificar que no dia 02/04/2020, ou seja, apenas 06 (seis) dias antes do pedido de recuperação judicial, a empresa requerida, agindo premeditadamente, efetuou escrituras públicas de venda de imóveis, sendo alguns exemplos o de matrícula 12.336 e matricula 18038, a parentes e sua convivente.

Um dos referidos negócios jurídicos de compra e venda o imóvel rural sob matricula 12.336, fora pactuado com a empresa Indiana Nutrição Animal Ltda, a qual possui em seu quadro societário a Sra. Thassia Christina Duarte de Oliveira, convivente do proprietário da requerida (documento de comprovação de união estável em anexo), bem como a genitora de Alex Pereira, a Srª Lourdes Lara Piccoli, conforme matricula n° 12.336, de compra e venda em anexo.

Seguindo a feita de desvencilhar-se do pagamento aos credores, Alex efetuou ainda, na data de 02/04/2020, a “venda” do imóvel, sob a matricula 18038, à sua convivente, Sra. Thassia Christina Duarte de Oliveira, conforme documento de comprovação em anexo.

Vendeu e transferiu ainda, imóvel, de matricula 17.999, para o Srº Mauro Edson Menezes de Oliveira, este que se identificou como gerente Administrativo da Requerida quando da visita de vistoria, conforme matricula em anexo.

Ficando assim, explícitos os indícios de transferências e vendas de imóveis e bens da Requerida de forma fraudulenta, com objetivo claro de não pagar os credores, pois haja vista, comprovada confusão e desvio patrimonial, afinal as movimentações se deram no mesmo mês e apenas seis dias antes da distribuição do pedido de Recuperação Judicial, podendo incitar inclusive fraude/estelionato.

Há que se falar ainda, da alteração contratual da empresa Chicago Corretora de Cereais Ltda realizada no dia 23/03/2020, onde Alex Pereira, sócio proprietário da empresa requerida, transfere suas cotas perante a corretora de cereais à sua convivente, Sra. Thassia Christina Duarte de Oliveira, o que, novamente reforça o desvio de finalidade da empresa requerida, conforme segue da alteração contratual em anexo.

Não Obstante ainda, a Executada está escondendo maquinário, conforme fotografias em anexo, a fim de impedir o cumprimento de liminares, bem como foi certificado pelo oficial de justiça, em pesquisa ao PJE, nos autos n° 1002150 -42.2020.8.11.0037, em que figura idêntica situação vivenciada no presente feito, senão vejamos abaixo:

Processo n. 1002150 -42.2020.8.11.0037

CERTIDÃO NEGATIVA

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação

Certifico que, de posse do mandado e não localizando bens para arresto nos endereços indicado em Primavera do leste, fui informado pelo autor a existência de bens na fazenda da requerida. dirigi -me até aquele local informado e lá estando, fui verificado que se trata da fazenda Fernanda, parte da antiga fazenda antiga Querobin, que possui com 1200 ect e com aproximadamente 400 ect de milho a ser colhido e lá foi foi confirmado pelo Gerente Rodrigo Alves e pelo funcionário Ricardo Souza, de que a referida fazenda pertence a requerida ou ao proprietário Sr. ALEX PERREIRA, e sendo verificado no local, algumas maquinas, carros e outros e sendo que deixei de efetuar o arresto, em virtude de a mesma estar localizada na comarca de Nova São Joaquim/MT. razões pelas quais, faço a devolução do Mandado /MT, 30 de maio de 2020. DUAYR JESUS METELLO TAQUES Oficial de Justiça.

Da mesma forma ocorreu a ocultação de bens, com o único intuito de impedir o recebimento dos créditos pelos seus credores, como ocorrido nos autos do processo nº 1002572 -17.2020.8.11.0037, em trâmite na 3ª Vara Cível desta Comarca, o qual os Srs. Oficiais de Justiça, Jan Aureo Gomes Andrade e Fernando Moraes Carvalho, certificaram:

(...)

Sob a suspeição de que foram retirados insumos agrícolas do prédio e levados para outras instalações de empresas do mesmo proprietário, contudo CNPJs diferentes e até mesmo CPF, contudo com a clara intenção de se esquivar do cumprimento de suas obrigações pertinentes ao CNPJ executado e objeto do presente mandado, nos baseamos na informação do colega Oficial de Justiça Enésio, que esteve no local cumprindo mandado na segunda feira e que inclusive tirou fotos do local, podendo comprovar que ali existiam muitos produtos que fora levados. (...)

Desse modo, caso Vossa Excelência entenda necessário o aporte dos documentos comprobatórios mencionados, requer seja aplicado o instituto da prova emprestada conforme preceitua do artigo 372 do Código de Processo Civil, seguindo em anexo ainda, certidões de oficiais de justiça quanto à tentativa de ocultação de patrimônio, referentes a outros processos.

Diante disso, é explicita as tentativas da executada de operar transferência do patrimônio da empresa, assim como de seu sócio, sendo feita poucos dias antes do ingresso da recuperação judicial, o que comprova claro intuito de lesar os credores, aclarado assim o desvio de finalidade previsto no art. 50, § 1º do CC.

Por certo, restou provado que a própria Recuperação Judicial se tratou de uma manobra fraudulenta de tentar eximir -se de suas obrigações, inclusive, quando se vê as inúmeras movimentações fraudulentas quanto aos desvios de patrimônio dias antes da distribuição da RJ, ficando claramente comprovado nos autos diante dos vários documentos juntados pela AJ1 e pelos credores.

Nosso ordenamento jurídico é claro quanto a previsão da desconsideração da personalidade jurídica, sendo em qualquer fase processual, e quando da existência de abuso da personalidade jurídica, em decorrência de manobras fraudulentas de um de seus sócios, vinculando dessa forma a responsabilidade do sócio que por trás dela se esconde, conforme prevê o artigo 50 do CC c/c artigo 133 do CPC.

Diante do exposto requer seja deferida a DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA da empresa Ré, a fim de que os bens dos sócios respondam pelo débito, diante de explícitos indícios de manobras fraudulentas, pois em ocorrendo o contrário, os credores arcarão com os prejuízos em decorrência da má gestão dos negócios da executada.

Requer, ainda, seja incluindo no polo passivo da demanda principal os Srº Alex Pereira – CPF 814.261.430 -87, Srª Thassia Cristina Duarte de Oliveira – CPF nº 006.024.471 -27 e a Srª Lourdes Iara Piccoli – CPF nº 355.789.200 - 04, considerando toda documentação e informação em anexo.

02.4 – DA TUTELA ANTECIPADA – EFEITOS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA

Diante da fundamentação acima ficou comprovada a necessidade do arresto de bens móveis e imóveis, produtos e subprodutos em nome da Requerida e de seus sócios e terceiros envolvidos como medida urgente, em face das várias liminares em cumprimento, e ainda, em virtude da conduta fraudulenta do proprietário da empresa executada, que vem utilizando de todos os meios para não pagar seus credores e ainda atrapalhar o cumprimento das ordens judiciais.

Por óbvio, resta evidente que, levando -se em conta a descrição fática dos acontecimentos fica claro que ao caso em tela deve -se aplicar o procedimento da tutela cautelar antecedente, uma vez que presentes os seus requisitos, quais sejam:

a) probabilidade do direito: devidamente demonstrado com a juntada dos Contratos de Compra e Venda de Soja, liquido, certo e exigível demonstrando a higidez do direito que cabe ao Exequente e;

b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo: é fato que, já durante o trâmite do processo de recuperação judicial a executada estava se desfazendo dos seus bens, inclusive da produção agrícola que armazenava. Aliás, ficou comprovado também que poucos dias antes do pedido de recuperação judicial imóveis em nome do proprietário da Executada foram vendidos num claro indício de fraude contra credores; além do mais, inúmeros credores procuram desesperadamente receber o que lhe é devido, motivo pelo qual, se ainda houver nos armazéns da Executada alguma quantidade de produto com certeza absoluta será por poucas horas. Resta evidente, portanto, riscos gigantescos e irreversíveis ao Exequente.

Neste sentido, Fredie Didier Jr., leciona que, senão vejamos a seguir; “
aplica -se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência. Pode -se, então, pedir a antecipação dos efeitos da desconsideração, uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência (arts. 300 e seguintes do CPC)
”.

Ora Excelência, é do produto que foi vendido à executada que consegue liquidar as dívidas provenientes da safra 2019/2020.

Infelizmente o exequente passa por uma situação crítica, tendo que buscar recursos junto às instituições financeiras para poder honrar com seus compromissos e continuar na atividade agrícola, contraindo assim dívida por culpa da atitude criminosa perpetrada pela executada.

Isso posto, requer LIMINARMENTE, seja concedido PRIMEIRAMENTE o arresto de bens moveis e imóveis, bem como decretando a indisponibilidade de bens, e POSTERIORMENTE seja realizado buscas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD nos CPF’S dos indicados, quais sejam:

Alex Pereira
– CPF 814.261.430 -87,

Thassia Cristina Duarte de Oliveira
– CPF nº 006.024.471 -27

Lourdes Iara Piccoli
– CPF nº 355.789.200 - 04,

Visando a garantia acautelatória do crédito, o qual após atualização monetária, somando -se a multa contratual e os juros devidos, conforme memória de cálculo abaixo anexada, perfaz a quantia de R$ 2.911.027,03 (dois milhões novecentos e onze mil vinte e sete reais e três centavos);

(...).

03 – DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto o Exequente passa a requerer o que segue:

1.REQUERIMENTOS CAUTELARES

1.1. – Seja, liminarmente concedida a tutela cautelar antecedente com fulcro nos artigos 301 c/c 305 do Código de Processo Civil, para desconsiderar a pessoa jurídica do Executado e incluir no polo passivo as pessoas de
Alex Pereira
– CPF 814.261.430 - 87 (proprietário da executada),
Thassia Cristina Duarte de Oliveira
– CPF nº 006.024.471 -27 (esposa do proprietário da executada)
Lourdes Iara Piccoli
– CPF nº 355.789.200 - 04 (mãe do proprietário da executada) , haja vista a vasta demonstração de que o executado transferiu patrimônio para essas pessoas.

(...);

3 – Seja, em sede liminar, procedida a desconsideração da personalidade jurídica da executada, ante o forte indício de fraude cometida pelos sócios, conforme consta no processo nº 1001969-41.2020.8.11.0037, bem como seja determinada a indisponibilidade de todos os veículos em nome da executada, de seus sócios Alex Pereira e THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA pelo Sistema RENAJUD;

4 – Seja determinada a indisponibilidade de todos os bens imóveis em nome da executada, de seus sócios Alex Pereira e THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA (...)”

Portanto, denota-se que a desconsideração da personalidade jurídica da agravada com relação ao acervo patrimonial do seu
sócio ALEX PEREIRA
, da sua
convivente THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
e de sua
genitora LOURDES IARA PICOLLI

resta muito bem delineado, cuja causa de pedir e pedido encontram-se presentes, estes consubstanciados nos fundamentos e fatos jurídicos apresentados na ação sobre os quais versa a controvérsia e as consequências dos atos afirmado na petição inicial, concluindo com o requerimento final feitos em seu corpo, como ocorrido no caso.

Aliás, tanto é que se encontram presentes a causa de pedir quando o pedido, que o próprio Juiz da causa apreciou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, deferindo-a.

Ademais, a alegação de inépcia da inicial por eventual ausência dos requisitos legais da petição inicial do feito originário, deveria ser primeiramente postulado na Comarca de origem, sob pena de supressão de
instância.

Portanto, não há que se falar em inépcia da inicial ou manifestação extra petita.

Desta forma
, rejeito a preliminar de inépcia da inicial e manifestação extra petita
.-

Denota-se que embora genérico, houve sim pedido e causa de pedir.

Inclusive, não condiz com a realidade quando a embargante afirma ser contraditório o acórdão na medida que
transcreveu o pedido, no qual inexiste sequer menção à desconsideração da personalidade jurídica da embargante e, ato contínuo, dispor que há pedido
.

Aliás, confira o trecho do alegado ponto contraditório:

“
03 – DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto o Exequente passa a requerer o que segue:

1.REQUERIMENTOS CAUTELARES

1.1. – Seja, liminarmente concedida a tutela cautelar antecedente com fulcro nos artigos 301 c/c 305 do Código de Processo Civil, para desconsiderar a pessoa jurídica do Executado e incluir no polo passivo as pessoas de
Alex Pereira
– CPF 814.261.430 - 87 (proprietário da executada),
Thassia Cristina Duarte de Oliveira
– CPF nº 006.024.471 -27 (esposa do proprietário da executada)
Lourdes Iara Piccoli
– CPF nº 355.789.200 - 04 (mãe do proprietário da executada) , haja vista a vasta demonstração de que o executado transferiu patrimônio para essas pessoas.

(...);

3 – Seja, em sede liminar, procedida a desconsideração da personalidade jurídica da executada, ante o forte indício de fraude cometida pelos sócios, conforme consta no processo nº 1001969-41.2020.8.11.0037, bem como seja determinada a indisponibilidade de todos os veículos em nome da executada, de seus sócios Alex Pereira e THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA pelo Sistema RENAJUD;

4 – Seja determinada a indisponibilidade de todos os bens imóveis em nome da executada, de seus sócios Alex Pereira e THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA (...)”

Portanto, denota-se que a desconsideração da personalidade jurídica da agravada com relação ao acervo patrimonial do seu
sócio ALEX PEREIRA
, da sua
convivente THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
e de sua
genitora LOURDES IARA PICOLLI

resta muito bem delineado, cuja causa de pedir e pedido encontram-se presentes, estes consubstanciados nos fundamentos e fatos jurídicos apresentados na ação sobre os quais versa a controvérsia e as consequências dos atos afirmado na petição inicial, concluindo com o requerimento final feitos em seu corpo, como ocorrido no caso.

Aliás, tanto é que se encontram presentes a causa de pedir quando o pedido, que o próprio Juiz da causa apreciou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, deferindo-a (...)”.

Deveras, no tópico dos pedidos, há sim o pedido de concessão de liminar relativo à desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que a letra “1.1, 1.2 e 3” do requerimento é bem claro ao definir a concessão
, “
inaudita altera parte
”, de medida liminar de arresto que deverá recair
simultaneamente sobre todos os bens móveis e imóveis da requerida e do seu sócio Alex
, da sua convivente e de sua genitora.

Com relação à inépcia da inicial, de igual sorte esta encontra-se definida no voto preliminar, sendo desnecessária a sua reanálise.

Já no tocante aos questionamentos trazidos no
segundo terceiro e quarto pontos
, estes encontram-se ligados à
desconsideração da personalidade jurídica
e da participação de terceiros (sócios e sua convivente), cuja decisão acima transcrita ficou muito bem definida, não sendo possível reeditar a questão em seara de embargos de declaração.

Ademais, vale acrescentar que a Juíza de Direito que se encontra mais próxima das partes e das provas, foi

enfática ao declarar que

poucos dias antes do pedido de recuperação judicial, o agravante ALEX PEREIRA, único administrador da
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
alienou a imóvel sede da empresa, sob matrícula nº 12.336, para a pessoa jurídica denominada INDIANA NUTIÇÃO ANIMAL LTDA (INDIANA BULLS), administrada pela sua convivente THÁSSIA, manobras estas de cunho puramente fraudulento, dentre outros comprovados nos autos, com nítido objetivo de esvaziamento patrimonial da empresa INDIANA AGRI, justificando por si só a desconsideração da personalidade jurídica.

Se não bastasse, a sentença de indeferimento do processamento da recuperação judicial declarou que o relatório de avaliação preliminar realizado apontou diversas inconsistências, especialmente

a ocorrência de fraude (
www.tjmt.jus.br
):

“(...) após reanálise dos documentos juntados, o relatório de avaliação preliminar apresentou diversos apontamentos, em especial ausência de envio de toda a documentação solicitada,
bem como diversos e-mails com documentos que denotam a ocorrência de fraude, além da inconsistência lógica não elucidada sobre a narrativa de crise empresarial, circunstâncias que, associadas às ocorrências contábeis suspeitas, ensejariam o indeferimento do pedido
, embora a conclusão pelo Modelo de Suficiência Recuperacional (MSR), defendido pelo jurista Daniel Carnio Costa, conclua pelo deferimento do processamento, com emenda (...)”.
Grifei
.

É importante ressaltar ainda que contra o indeferimento da recuperação judicial foi interposto o recurso de apelação, da relatoria da eminente Relatora –
Desembargadora ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
-, o qual foi recentemente julgado (
26/08/2020
), confirmando a sentença singular que indeferiu a recuperação judicial da empresa
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (
www.tj.jus.br
).

Dessa forma, não há como não acolher a desconsideração da personalidade jurídica.

Assim sendo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis – até porque, a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
. ”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021